Tribunal: TJPA
Processo: 0803722-75.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803722-75.2022.8.14.0065

APELANTE: LAERCIO BRITO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Laércio Brito Ferreira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, com fundamento em laudo pericial que concluiu pela ausência de lesão ou perturbação funcional capaz de reduzir sua capacidade laborativa, bem como pela desnecessidade de nova perícia e julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à concessão de auxílio-acidente ou ao restabelecimento de auxílio-doença, diante de alegadas sequelas oriundas de acidente de trabalho, à luz do laudo pericial produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, sendo irrelevante a gravidade da lesão, conforme o Tema 416 do STJ, desde que comprovada a repercussão negativa na capacidade laboral.

O laudo pericial judicial afirma expressamente a inexistência de incapacidade temporária ou permanente, de sequela relevante ou de necessidade de maior esforço no desempenho da atividade habitual, concluindo pela preservação da capacidade laborativa.

A parte autora não demonstrou qualquer vício técnico no laudo pericial capaz de justificar sua desconsideração, tampouco produziu elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão pericial.

Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado pode indeferir provas desnecessárias, sendo o destinatário da prova judicial, e não está vinculado ao laudo, desde que fundamentadamente o afaste, o que não se justifica no caso concreto.

O ônus da prova quanto à existência de redução da capacidade laborativa incumbia ao autor (CPC, art. 373, I), não tendo sido satisfeito.

O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação de repercussão funcional negativa na capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente da gravidade da lesão.

A ausência de repercussão funcional na capacidade laborativa, atestada por laudo pericial judicial idôneo, afasta o direito à concessão de benefício por incapacidade.

A simples discordância com o laudo pericial não autoriza sua desconsideração, sendo imprescindível a demonstração de vício técnico relevante.

Cabe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 370, 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-GO, Ap. Cív. nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0803722-75.2022.8.14.0065

APELANTE: LAÉRCIO BRITO FERREIRA.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, proposta por Laércio Brito Ferreira em face do INSS, na qual o autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 19/04/2005, com fratura dos dedos médio e anelar da mão esquerda (CID S62), sustentando que as sequelas teriam reduzido sua capacidade laborativa e que o benefício de auxílio-doença anteriormente percebido teria sido cessado indevidamente.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de lesão/perturbação funcional redutora da capacidade laborativa e pela ausência de maior esforço na atividade habitual, reputando-se desnecessária nova perícia e procedendo-se ao julgamento antecipado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma do julgado, defendendo, em síntese, que as limitações funcionais decorrentes da fratura lhe imporiam dificuldades no labor e que o caso comportaria revaloração da prova e, se necessário, nova perícia, invocando o entendimento do Tema 416 do STJ quanto à irrelevância do grau mínimo de lesão, desde que presente redução da capacidade laboral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A 10ª Procuradoria de Justiça Cível consignou ser desnecessária a intervenção ministerial, por ausência de interesse público primário/relevância social, e devolveu os autos para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O auxílio-acidente (Lei nº 8.213/91, art. 86) possui natureza indenizatória e exige, em linhas gerais: (i) acidente de qualquer natureza; (ii) consolidação das lesões; (iii) sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O entendimento consolidado no Tema 416 do STJ afasta a exigência de gravidade da lesão, mas não dispensa a demonstração de repercussão negativa na capacidade laborativa. A própria sentença registrou esse parâmetro.

Já o auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária) pressupõe incapacidade laborativa temporária, aferida no caso concreto por prova médica.

No caso, a controvérsia recursal gravita em torno da existência (ou não) de incapacidade/redução da capacidade laborativa decorrente do acidente noticiado.

A sentença destacou, com transcrição objetiva das respostas periciais, que o perito judicial concluiu:

inexistência de lesão ou perturbação funcional que implique redução da capacidade;

inexistência de sequelas que causem dispêndio de maior esforço na atividade habitual;

capacidade laborativa preservada, sem invalidez e sem incapacidade temporária;

possibilidade de continuidade do exercício da função habitual.

Diante desse conjunto, o juízo de origem reputou não comprovado o requisito central do art. 86 da Lei 8.213/91 (redução permanente da capacidade) e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido.

A apelação, embora sustente limitações funcionais e critique o laudo, não evidencia, de forma tecnicamente demonstrada, vício metodológico, contradição interna relevante, omissão técnica essencial ou incongruência capaz de infirmar a conclusão pericial. Ademais, a sentença consignou expressamente que a insurgência do autor se traduziria em mero inconformismo com o resultado desfavorável, reputando desnecessária nova perícia.

À luz do CPC, arts. 370 e 371, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias; e, embora não esteja vinculado ao laudo, a superação da conclusão técnica exige lastro probatório idôneo e coerente. No caso, prevalece a prova pericial judicial, sobretudo quando, como aqui, ela foi determinante para afastar os requisitos do benefício e não se demonstrou defeito técnico apto a comprometer sua credibilidade.

Por fim, incide a regra do ônus da prova (CPC, art. 373, I): competia ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a redução da capacidade laborativa (ainda que mínima), o que não se verificou à vista da conclusão do laudo acolhida na sentença.

A invocação do Tema 416 do STJ não altera a solução. O precedente repetitivo afasta a exigência de “lesão grave”, mas mantém como requisito a existência de sequela com redução da capacidade para o labor habitual.

A sentença, inclusive, fundamentou-se nesse exato balizamento ao registrar que a gravidade não é requisito, porém é indispensável a repercussão negativa na capacidade laboral, o que foi afastado pela perícia. Assim, ausente o suporte fático (redução de capacidade), não há como deferir auxílio-acidente, nem restabelecer benefício por incapacidade temporária.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026